Tribunal: TJDFT
Processo: 0754341-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754341-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Roberto Rodrigues de Sousa Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Rodrigues de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo de no 0707533-08.2025.8.07.0006, assim redigida: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos, mesmo com abatimento dos empréstimos consignados, em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Observe-se que os valores dos empréstimos não são considerados para a apuração da renda líquida. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício ao requerido. A parte ré requer a suspensão do feito até o julgamento da ação de superendividamente por ele ajuizada. Alega ser causa prejudicial ao prosseguimento desta demanda. Indefiro o pleito. A presente ação encontra-se em fase de conhecimento e ainda não foi proferida sentença. Com efeito, inexiste a alegada causa prejudicial. Ademais, em caso de eventual acordo ou adequação da dívida na ação de superendividamento, a presente ação poderá ser extinta pela perda superveniente de interesse. Assim, não há motivo para suspensão do presente feito. Retornem os autos conclusos para saneamento e organização do processo.” Em suas razões recursais (Id. 79291442), o agravante sustenta que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, em razão do seu estado de superendividamento. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar exclusivamente o valor bruto da remuneração do agravante, desconsiderando os descontos obrigatórios, bem como os compromissos financeiros regularmente assumidos, que comprometem integralmente sua renda líquida. Afirma, nesse sentido, que a aferição da gratuidade de justiça deve levar em conta o montante líquido disponível, de modo que o recolhimento das custas não configure exigência excessiva e incompatível com a realidade financeira do recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor do recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão na norma estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame, observa-se que o agravante é servidor público e recebe remuneração bruta mensal no montante de R$ 30.261,33 (trinta mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Após os descontos compulsórios e facultativos, seus rendimentos líquidos alcançam R$ 11.841,55 (onze mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) (Id. 254832938), valor superior ao limite de 5 salários mínimos previsto na aludida resolução. Ademais, não há nos autos nenhum elemento de prova que demonstre eventual situação de superendividamento ou outra espécie de gasto extraordinário capaz de comprometer a manutenção de patrimônio mínimo pelo recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator